Tribunal: TJPA
Processo: 0000595-95.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000595-95.2006.8.14.0301

APELANTE: SERGIO JULIO VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito que atribuiu responsabilidade do sinistro ao Apelante. Presunção de veracidade do boletim não desconstituída. Ônus do Apelante. Sentença de improcedência mantida. Apelação cível desprovida.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta inicialmente contra o Estado do Pará e José Carlos de Souza Machado, responsável pela colisão de seu veículo com ônibus dirigido pelo ora Apelante, em 31/03/2004, quanto trafegavam pela avenida Gentil Bittencourt no perímetro entre a travessa Quintino Bocaiúva e avenida Generalíssimo.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside na declaração de nulidade de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, que atribuiu a responsabilidade da colisão de veículos ao Apelante, à época motorista de ônibus funcionário da empresa Viação Forte Ltda, demitido em decorrência do sinistro.

III. Razões de decidir

3 - O Apelante aduziu que o veículo de transporte coletivo trafegava na pista esquerda, quando escutou ruído de frenagem e sentiu um baque na lateral esquerda do ônibus que conduzia, atingido por um automóvel de placa CPA-8613, marca Fiat, modelo Marea, conduzido por José Carlos de Souza Machado, que desgovernado terminou por atingir mais dois veículos que estavam estacionados no lado esquerdo da via.

4 - Quando a equipe do DETRAN chegou ao local, foi emitido o BOAT n.º 0425 (ato que se pretende anular), concluindo que o Apelante incorreu nas condutas previstas nos artigos 169 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, boletim, que no entender do Apelante, alterou a posição dos veículos, além de ser simplório e “insuficiente para a conclusão sintética apresentada”.

5 - Sabe-se que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito e que, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, do Código de Processo Civil).

6 - Extrai-se do próprio trecho do depoimento assinalado pelo Apelante, que o Fiat-Marea só ficou desgovernado em função da batida no ônibus e não o contrário, e que o depoente “achou” que o carro bateu no ônibus primeiro. A falta de certeza dos fatos é coerente, na medida em que o cobrador não viu o acidente, pois estava do lado direito do ônibus, fato confirmado no final de seu depoimento: “estava sentado no seu local, do lado oposto ao ônibus e, portanto, oposto ao acidente; que o depoente só sentiu a batida, não tendo visto o Marea colidindo com o ônibus”.

7 - A testemunha do Apelante, Maria do Carmo Araújo Maués, registrou não lembrar de chuva no dia do acidente que o Fiat-Marea bateu em seu carro, bem como, pontuou a presença de várias pessoas paradas na calçada curiosas acerca do ocorrido, informação que se coaduna com a Certidão n.º 008/SEOMA/2204 expedida pelo Instituto de Meteorologia do Pará, trazida pelo próprio Apelante.

8 - Os atos administrativos têm presunção de validade e veracidade, que não pode ser elidida com meras alegações. Com efeito, conforme a jurisprudência sedimentada e não tendo o Apelante se desincumbido do seu ônus probatório, escorreita a sentença nos moldes em que foi exarada.

IV. Dispositivo e tese

9 - Apelação Cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 178, V, XVII e XXI, 179, 180 e 182 do Regime Jurídico Único do Estado; e

- artigos 64, caput, e 67, II do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgRg no AREsp: 1361520 DF 2018/0236996-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019); e

- (STJ - AgInt no RMS: 53362 MT 2017/0035457-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000595-95.2006.8.14.0301) interposta por SERGIO JULIO VIEIRA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, buscando declarar a nulidade de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT, que atribuiu responsabilidade do sinistro à conduta do Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 19380858):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, conforme fundamentação acima exposta, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §3º, inciso e §4º, inciso III do CPC), no entanto, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões de apelo (id. 19380861), o Autor defende que a nulidade do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito está comprovada pelo depoimento da testemunha Antonio Vales dos Santos, na audiência de instrução e julgamento, afirmando que foi José Carlos de Souza Machado, que, com imprudência, além de colidir com o ônibus, acabou por atingir dos veículos que se encontravam estacionados no local do acidente.

Sustenta que o agente do DETRAN que lavrou o Boletim, o fez sem zelo, atentando assim contra a lisura do laudo, que tem natureza pericial e, por obrigação, deve retratar a dinâmica do acidente, definindo responsabilidades, atos e infrações verdadeiras.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido de nulidade do BOAT.

Contrarrazões pelo DETRAN (id. 19380864).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pela desnecessidade de intervenção (id. 21646328).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside na declaração de nulidade de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, que atribuiu a responsabilidade da colisão de veículos ao Apelante, à época motorista de ônibus funcionário da empresa Viação Forte Ltda, demitido em decorrência do sinistro.

No presente caso mostra-se necessário esmiuçar o contexto fático trazido pelas partes, pelo que oportuno um breve histórico do processo.

A Ação Anulatória de Ato Administrativo originária foi proposta inicialmente contra o Estado do Pará e José Carlos de Souza Machado, acusado de ser responsável pela colisão de seu veículo com ônibus dirigido pelo ora Apelante, em 31/03/2004, quanto trafegavam pela avenida Gentil Bittencourt no perímetro entre a travessa Quintino Bocaiúva e avenida Generalíssimo.

Aduziu na exordial (id. 19380835), que o veículo de transporte coletivo trafegava na pista esquerda, quando escutou ruído de frenagem e sentiu um baque na lateral esquerda do ônibus que conduzia, atingido por um automóvel de placa CPA-8613, marca Fiat, modelo Marea, conduzido por José Carlos de Souza Machado, que desgovernado terminou por atingir mais dois veículos que estavam estacionados no lado esquerdo da via.

Quando a equipe do DETRAN chegou ao local, foi emitido o BOAT n.º 0425 concluindo que o Apelante incorreu nas condutas previstas nos artigos 169 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, boletim, que no entender do Apelante, alterou a posição dos veículos, além de ser simplório e “insuficiente para a conclusão sintética apresentada”.

Defendeu que o Fiat-Marea deu causa ao acidente, pois desgovernado abalroou o ônibus, muito provavelmente por não manter a distância necessária e em razão da chuva e pista molhada, o que não foi registrado no laudo, que atestou bom tempo e a pista seca, informação dissonante da Certidão n.º 008/SEOMA/2204 expedida pelo Instituto de Meteorologia do Pará, que assevera ocorrência de chuva na hora do acidente.

Não obstante, o condutor do Fiat-Marea obteve da empresa de transporte coletivo, indenização por danos morais e materiais, e o Apelante foi demitido da empresa, encontrando muitas dificuldades para conseguir novo meio de sustento.

Concluiu pugnando pela procedência do pedido de declaração de nulidade do BOAT, para eventual pretensão indenizatória contra os demandados.

Citados os réus, apresentaram suas respectivas contestações, que resultaram na sua declaração de ilegitimidade, e chamamento da Autarquia de Trânsito para compor o polo passivo da demanda.

Em contestação (id. 19380840 - Pág.10), o DETRAN sustentou: (i) a sua ilegitimidade passiva; (ii) a denunciação à lide do subscritor do BOAT; (iii) a natureza relatorial e não pericial do BOAT; e (iv) a ausência de dolo ou ilícito.

Após, ultrapassadas questões incidentais e regularizada a tramitação do feito, realizou-se audiência de instrução e apresentação de alegações finais, sendo proferida a sentença de improcedência ora objeto de apelação (id. 19380858).

Historiados os principais atos do processo de origem, é possível concluir que a conduta do Apelante contribuiu diretamente para o acidente de trânsito, não tendo conseguido provar dolo ou vício capaz de comprometer a higidez do ato impugnado, qual seja o BOAT. Explico.

Quanto às condutas proibidas aos servidores públicos estaduais, a Lei n.º 5.810/1994-RJU dispõe nos seus artigos 178, V, XVII e XXI, 179 e 180, in verbis:

Art. 178. É vedado ao servidor: (...)

V – valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função; (...)

XVII – praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual; (...)

XXI – praticar atos, tipificados em lei como crime, contra a administração pública;

Art. 179. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 180.
A responsabilidade civil decorre de ato
comissivo ou
omissivo
, doloso ou
culposo
, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. (grifei)

Denota-se que Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará atribui a responsabilização civil, também para os casos de omissão, independente da comprovação de dolo.

Contudo, sabe-se que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito e que, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, do Código de Processo Civil).

Como bem pontuou o Juízo de origem o Apelante: “não se desincumbiu de demonstrar que o ato administrativo praticado pela autarquia estadual ultrapassou os limites da legalidade, de modo que não demonstrou qualquer vício que autorize a intervenção deste juízo. Cumpre destacar ainda que o Boletim de Ocorrência de Trânsito não possui qualquer efeito vinculativo, natureza pericial ou mesmo presunção
juris tantum
, tratando-se tão somente da colhida de informações no local do acidente, de modo que não tem o condão de agravar a situação pessoal da parte autora, conforme asseverado na petição inicial. Tal conclusão é corroborado ainda pela resolução nº 25/1998 do CONTRAN, que, à época, regulamentava o instrumento em tela, dispondo pela necessidade do proprietário do veículo sinistrado confirmar o boletim de acidente de trânsito quando envolver acidentes de trânsito de grande monta por (sic) meio de um laudo pericial”.

Por sua vez, o argumento central das razões de apelo se embasa no depoimento do cobrador do ônibus à época dos fatos, Antonio Vales dos Santos, que assim registrou:

(...) lembra do acidente ocorrido em março de 2004, no ônibus em que o depoente trabalhava juntamente com o autor; que o veículo trafegava pela Gentil; que o ônibus vinha na pista do meio; que houve uma freada dos carros da frente que o depoente não sabe o porquê;
que um carro que vinha atrás, um Marea do ônibus bateu na lateral do ônibus; que deste Marea desgovernou e bateu em dois outros carros
que estavam parados na lateral da pista; que o motorista do Marea saiu do carro muito alterado(...); (...) que o autor não tentou mudar de faixa; que a pista estava um pouco molhada, pois havia uma chuvinha fina;
que o depoente acredita que ao bater no ônibus o Marea rodou e bateu nos outros carros
; (...) a testemunha afirmou que acha que o Marea, ao frear, rodou e bateu na lateral do ônibus (...) o depoente afirma
que na sua visão achou
que o Marea bateu primeiro no ônibus; (grifei)

Extrai-se do próprio trecho do depoimento assinalado pelo Apelante, que o Fiat-Marea só ficou desgovernado em função da batida no ônibus e não o contrário, e que o depoente “achou” que o carro bateu no ônibus primeiro. A falta de certeza dos fatos é coerente, na medida em que o cobrador não viu o acidente, pois estava do lado direito do ônibus, fato confirmado no final de seu depoimento: “estava sentado no seu local, do lado oposto ao ônibus e, portanto, oposto ao acidente; que o depoente só sentiu a batida, não tendo visto o Marea colidindo com o ônibus” (id. 19380844 - Pág. 09/10).

Logo, não há como considerar o testemunho do cobrador como prova da existência de dolo ou vício no relatório do BOAT.

Outro ponto que merece atenção, é a tentativa de descredibilizar o ato impugnado, que registrou tempo bom, quando estaria chovendo no momento do acidente. Também sem razão.

Não só a testemunha do Apelante, Maria do Carmo Araújo Maués (id. 19380845 - Pág. 4), registrou não lembrar de chuva no dia do acidente que o Fiat-Marea bateu em seu carro, bem como, pontuou a presença de várias pessoas paradas na calçada curiosas acerca do ocorrido, informação que se coaduna com a Certidão n.º 008/SEOMA/2204 expedida pelo Instituto de Meteorologia do Pará, trazida pelo próprio Apelante (id. 19380835 - Pág. 8).

Destarte, o fenômeno meteorológico chuva, se não era inexistente, não foi significativo ao ponto de contribuir para o acidente, pois conforme consta do BOAT que se pretende anular, o acidente ocorreu às 12:30h, e a Certidão atesta que: “foi registrado estado do céu nublado com chuva das 12h50min às 12h56min”, o que indica que a pequena chuva ocorreu em momento posterior ao sinistro.

Os atos administrativos têm presunção de validade e veracidade, que não pode ser elidida com meras alegações. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA INATIVIDADE REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO AFIRMADO EM JUÍZO QUE NÃO PODE SER TIDO POR LÍQUIDO E CERTO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 9. Ademais, não se deve perder de vista que "
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada, tarefa da qual, neste caso, não se desincumbiu o impetrante
" (RMS 46 .006/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/05/2018).10 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 28958 DF 2022/0318315-0, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2023) (grifei)

No âmbito dos Tribunais Pátrios, destaco precedentes que abordam especificamente a presunção relativa dos Boletins de Ocorrência de Acidente de Trânsito, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – INVASÃO DE PREFERENCIAL EM CRUZAMENTO –
FATOS REGISTRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO PELA COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO NO LOCAL (CPTRAN) - B.O. QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR OS FATOS ALI REGISTRADOS - INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL: CULPA, NEXO CAUSAL E DANO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 1 - Comprovados o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do condutor e o evento danoso, indiscutível a responsabilidade civil da Ré, sendo pertinente a indenização pelos prejuízos causados à autora, de ordem material (Franquia de seguro no valor de R$3 .000,00), mormente em face da inexistência de prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do BOAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-SE - AC: 00190446820198250001, Relator.: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO. ART. 786 CC/02. REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO DECURSO TOTAL DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA
. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE ATINGIU A PARTE POSTERIOR (TRASEIRA) DO VEÍCULO DO SEGURADO. INARREDÁVEL DEVER INDENIZATÓRIO. DECISUM MONOCRÁTICO QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...). 4.
Apesar de afirmar que o boletim de ocorrência juntado aos autos é prova produzida unilateralmente, não podendo ser levado a efeito para fins de apuração da culpa, a jurisprudência tem orientação em sentido contrário, pois, tratando-se de documento lavrado por agente público, as informações constantes no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) gozam de presunção de veracidade iuris tantum, a qual pode ser elidida mediante a produção de prova em sentido contrário
. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJ-PA - AC: 00540286720138140301 BELÉM, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019) (grifei)

Com efeito, conforme a jurisprudência sedimentada e não tendo o Apelante se desincumbido do seu ônus probatório, escorreita a sentença nos moldes em que foi exarada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo impugnado.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025